Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705685-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZEALBINO PEREIRA DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Zealbino Pereira de Sousa (ID no 19773225, págs. 1-9) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso do autor; conheceu e deu provimento ao recurso do réu (ID no 19592129). 2. Intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO